Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013619-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EUGÊNIA DE CASTILHO LIRIO.
AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA.
Vistos.
Em observância ao disposto no artigo 67, V, “e”, do RI-TJMT, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR